Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. não CONFIGURADO. situação de flagrante delito. PRELIMINAR rejeitada. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. Demonstradas as razões para o ingresso na residência, não há que se falar em ilegalidade na entrada de policiais na casa do acusado.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas de quatro policiais militares, que o réu proferiu palavras de baixo calão com a intenção de ofender a honra e menosprezar agentes públicos no exercício de suas funções, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência física contra os policiais, que tiveram que usar a força necessária para conter o recorrente.
3. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.
4. As provas testemunhais e documentais, inclusive vídeos, indicam que, embora tenha havido uso de força policial, a reação do recorrente e dos demais envolvidos justificou a ação da polícia para conter a situação, não caracterizando abuso excessivo que exima o réu de responsabilidade.
5. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido.